Tribunal: TJSP
Processo: 1020056-67.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020056-67.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
L'OFFICINA,
é
embargado
WOLF
PARK
ESTACIONAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.393
EDCL. No: 1020056-67.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'OFFICINA
EBDO.: WOLF PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
Embargos de declaração. Pedido de desistência do
recurso. Homologação
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que negou provimento ao recurso, mantida a extinção, sem
resolução do mérito, por outro fundamento (art. 485, VI, CPC).
Recorre o exequente/apelante.
A pretexto de omissão, pretende a reforma da
decisão com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
execução. Alega que o cheque estava para prescrever e, se não
ajuizasse a presente ação, perderia a via executiva; que jamais
receberia em duplicidade; que “o cheque na ação monitória não foi
retratado como um título executivo extrajudicial, mas sim como uma
prova do envolvimento da Wolf Park nos artifícios utilizados pelos Réus
para ludibriar o Condomínio”, fl. 02; que “apenas lançou mão de uma
estratégia legítima, assegurada pelo direito processual pátrio”, fl. 03 e
que há ofensa ao art. 6o, do CPC.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, fls. 01/03.
Iniciado o julgamento virtual, veio petição de
desistência, assevera o embargante que não tem mais interesse no
presente recurso diante da sentença proferida na ação monitória,
incluindo o cheque executado, fls. 11/12.
É o relatório.
O exequente/apelante, ora embargante, protocolou
petição requerendo a desistência do recurso, asseverando que não
tem mais interesse no presente julgamento ante a sentença proferida
na ação monitória, incluindo o cheque ora executado.
O pedido deve ser acolhido, devolvendo-se os
autos à origem.
Ante o exposto, o meu voto homologo o pedido de
desistência dos embargos de declaração.
CAUDURO PADIN
Relator